Tribunal: TJDFT
Processo: 0730789-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0730789-57.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRACINEIDE DA COSTA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo derradeira oportunidade à agravante para comprovar a hipossuficiência por meio da juntada de contracheque atualizado, no prazo de 48 horas. Destaca-se que o contracheque anexado ao ID 17853221, anteriormente acostado com a petição inicial (ID 16927935), é referente ao mês de julho de 2018, bem como que aquele juntado ao ID 17853223 encontra-se ilegível. Brasília/DF, 25 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito